Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018569-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA LARA GOMES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARYA HEDUARDA MAGALHÃES MARÇAL (VÍTIMA), TAYNARA INÁCIO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – AVENTADA COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL – RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por
prisão

domiciliar
, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

2.

Ainda que assim não o fosse, verte dos autos que, logo após os episódios delitivos pelos quais restou denunciada, a paciente se evadiu do distrito da culpa, razão pela qual o processo teve de ser desmembrado e arquivado provisoriamente até o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, cerca de um ano depois. Demais disso, em ação penal diversa, após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar, a paciente desativou o aparelho de monitoramento eletrônico e mudou-se para lugar incerto e não sabido, resultando igualmente no desmembramento e no arquivamento provisório do feito, circunstâncias que, a meu ver, demonstram risco fundado à aplicação da lei penal e corroboram a necessidade de manutenção do claustro preventivo.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

DR.a KATIANE SILVA SANTOS

PACIENTE:

THAÍS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito pela concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente
, nos autos da Ação Penal n. 1002476-39.2021.8.11.0078, no bojo da qual a beneficiária deste
writ
foi
pronunciada
pelos crimes previstos no
art. 121, §2o, I e IV do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
.

Dessume-se dos autos que a paciente, presa preventivamente nos autos da referida Ação Penal, é portadora de grave enfermidade consistente em
tumor cerebral
, que lhe acarreta paralisia gradativa do corpo; convulsões; paralisias; e cefaleia intensa, e, de acordo com os impetrantes, há cerca de
05 (cinco) meses
não recebe atendimento especializado no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, razão pela qual a i. Defesa requereu ao d. juízo
a quo
a
concessão de prisão domiciliar humanitária.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, a autoridade inquinada de coatora
indeferiu
o pleito, sob o fundamento de se tratar de enfermidade tratável mediante medicação diária, sendo eventual urgência capaz de ser suprida pela unidade prisional.

Nesse contexto, aduzem os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando o desacerto da decisão vergastada, por se encontrar a paciente acometida por grave enfermidade que demanda o acompanhamento constante de profissionais especializados, tendo sido, inclusive, levada às pressas ao Hospital Municipal de Cuiabá em
25/07/2023
, em razão de cefaleia intensa e convulsões, consistindo tal internação, na argumentação dos impetrantes, em consequência direta da
inabilidade da unidade prisional de fornecer o atendimento médico indispensável ao caso
.

Conforme arrazoado, na hipótese, a concessão de prisão domiciliar, mediante o uso de
monitoramento eletrônico
, possibilitaria ao Estado a custódia assistida integral da paciente, bem como o fornecimento de tratamento adequado e ininterrupto, razão pela qual se postula,
liminarmente
, a
concessão da ordem
, a fim de que a paciente seja
incontinenti
submetida à
prisão domiciliar humanitária
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
monitoramento eletrônico
.

No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178487156 ao ID 178487163.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 178649241) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 179200675.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 180950172).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
THAÍS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
teve sua prisão preventiva decretada em
04/08/2021
, nos autos da Ação Penal n. 1001992-24.2021.8.11.0078, na qual fora denunciada, em conjunto com os corréus
Lucas Bulhão de Oliveira, Emanoel Henrique de Oliveira, Geovana Lara Gomes de Queiroz
e
Wanderson Pereira dos Santos
, como incursa nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
.

Por não ter sido a paciente localizada, posteriormente houve o
desmembramento do feito
em relação a ela, dando origem à Ação Penal n. 1002476-39.2021.8.11.0078, que ficou provisoriamente arquivada até o cumprimento do mandado de prisão, o que ocorreu apenas em
21/07/2022
.

Posteriormente, com o trâmite regular do processo, a paciente foi
pronunciada
em
02/12/2022
, em decisão
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça, quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito n. 1002476-39.2021.8.11.0078, com trânsito em julgado em
20/07/2023
.

Em
02/08/2023
, a i. Defesa da paciente peticionou nos autos requerendo a concessão de
prisão domiciliar
, pleito que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
07/08/2023
, nos termos já relatados.

Nesse contexto, aduzem os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, por entenderem ser
medida de rigor
a concessão do benefício de prisão domiciliar à paciente, ainda que mediante a utilização de
monitoramento eletrônico
, uma vez que, na intelecção defensiva, estariam suficientemente comprovados tanto seu
grave quadro de saúde
quanto a
insuficiência do estabelecimento prisional
na prestação dos cuidados adequados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise de mérito do
writ
.

De proêmio, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde da paciente.

Isso porque, em que pese a existência de diagnóstico prévio de cisto epidermoide intracraniano, a ensejar o uso diário de medicação, além da circunstância de ter sido a paciente internada no Hospital Municipal desta Capital em 25/07/2023,
inexiste comprovação de que a paciente não esteja recebendo os cuidados necessários no interior da Unidade Prisional.

Afinal, a análise do Ofício n. 39/2023/PFAMC/SP/JS, datado de
08/08/2023
, subscrito pela Diretora da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, revela que “
a reeducanda vem recebendo todo suporte necessário
, porém a mesma ficou com sequelas ao se locomover, necessitando do
auxílio de outras reeducandas
para realizar suas necessidades básicas, como para tomar banho, realizar higienização pessoal e se alimentar
”
, de forma que, a meu ver, apesar das dificuldades para locomoção, é inconteste que
THAÍS não se encontra desamparada no interior da unidade prisional
, recebendo
auxílio

das demais reeducandas
e, de maneira expressa, também recebendo
todo o suporte necessário
(ID 178487161).

Lado outro, verte das informações prestadas pela Enfermeira Maria Miguelina T. da Silva, Profissional do Sistema Penitenciário, que
THAÍS
faz uso de
medicação de uso contínuo
, tendo se consultado com o Dr. Werley Peres em
26/05/2023
, quando foi refeita a prescrição de seus medicamentos, e sido internada no Hospital Municipal de Cuiabá em
25/07/2023
, oportunidade em que se requereu uma
nova ressonância
, solicitação atualmente na fila de espera junto a Central de Regulação do Município.

Consoante informado pela Enfermeira, ademais, a Unidade Prisional de Saúde conta com atendimento de
médico clínico
uma vez por mês, operando, não obstante,
de segunda a sexta-feira
, e, quando fora do horário de expediente, providenciando
saídas de emergência
para as unidades de pronto-atendimento sempre que necessário (ID 178487161).

Nesse cenário, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao consignar, na decisão vergastada, que a enfermidade que acomete a paciente “
é tratável mediante medicação diária e eventual atendimento médico pode ser fornecido pelo estabelecimento prisional, o que não lhe assegura o direito de ficar recolhida em sua residência em prisão domiciliar
” (ID 178487159 - Pág. 4). — Destaquei.

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do
writ
, afinal, inexiste evidência de que a paciente necessite de outros cuidados que não a administração de medicação diária e a prestação de auxílio para locomoção, o que, a toda evidência,
tem sido fornecido no âmbito da Unidade Prisional
, pelo que não visualizo razões para a concessão da prisão domiciliar pleiteada.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte estadual. Veja-se:

“[...]
Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da
prisão
preventiva por
prisão

domiciliar
, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. Precedentes”.

(N.U 1017029-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023). — Destaquei.

Demais disso, não ignoro que, após os fatos criminosos, a paciente
se evadiu do distrito da culpa
, o que ensejou o desmembramento do feito e o arquivamento provisório da Ação Penal n. 1002476-39.2021.8.11.0078, até que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que só ocorreu
cerca de um ano após a decretação da medida cautelar
.

Consoante demonstrado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, ademais, no âmbito da Ação Penal n. 1003299-24.2021.8.11.0042, em trâmite perante a Sétima Vara Criminal desta Capital, em que denunciada pela prática do crime tipificado no art. 2o,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, a paciente teve concedido, em seu favor, o benefício de
prisão domiciliar
em
16/06/2020
, vindo, todavia, a
desativar o equipamento de monitoramento eletrônico
, não tendo sido novamente localizada, a resultar em novo decreto de sua prisão preventiva, bem como no desmembramento do feito, de forma a dar origem à Ação Penal n. 1014141-29.2022.8.11.0042.

Por conseguinte, à luz do exposto, estou convencido de que
não há evidência concreta de que a Unidade Prisional não ofereça o tratamento adequado ao quadro de saúde da paciente
, sendo certo, demais disso, que, ainda que assim não o fosse, subsistiria
fundado receio à aplicação da lei penal
em caso de concessão da ordem, ainda que mediante a imposição de monitoramento eletrônico, uma vez que, como exposto, a paciente
se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos a ela imputados
e, em processo penal diverso,
desativou o equipamento de monitoramento e mudou-se para local incerto e não sabido
, razões pelas quais, a meu ver,
deve ser mantida a segregação cautelar
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de

habeas corpus
impetrada em favor de
THAÍS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
, de sorte a manter seu encarceramento preventivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023